Tribunal: TJSP
Processo: 2296964-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. A tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto. Os documentos juntados pela agravante (fls. 70/82) evidenciam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. A tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto. Os documentos juntados pela agravante (fls. 70/82) evidenciam apenas tratativas sobre eventual isenção de multa contratual, sem a formalização de nova avença capaz de afastar as obrigações do contrato anterior, não havendo prova inequívoca da ilicitude das cobranças. A alegação de negativação em cadastro restritivo de crédito não se sustenta com o documento de fl. 159, que se limita a demonstrar inserção de dados em plataforma para negociação de dívida em atraso, o que não configura, por si só, inscrição negativa com publicidade. A ausência de perigo de dano concreto e atual, somada à necessidade de aprofundamento da matéria em sede de contraditório e instrução, justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória. RECURSO DESPROVIDO.